Tribunal: TJDFT
Processo: 0726363-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. SUSPENSÃO. BOA FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.244.182/PB, firmou o entendimento segundo o qual não é devida a restituição de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração Pública. O mesmo entendimento vem sendo aplicado pelo Tribunal Superior para as hipóteses de mero equívoco operacional da entidade pagadora.
2.Demonstrados indícios suficientes de boa-fé do servidor na percepção de valores indevidamente pagos, devem ser suspensos os descontos no contracheque, até a entrega definitiva da tutela.
3.Agravo de Instrumento conhecido e provido.